Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-52.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001339-52.2023.8.05.0189

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

APELADO: AKATIA SILENE RIBEIRO ANDRADE

Advogado(s):TARCISIO ANDRADE SILVA ANJOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e pela Fundação Carlos Chagas contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo sentença concessiva de segurança para assegurar à candidata o direito de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais. Alegam omissões relacionadas à aplicação do Tema 485 do STF e à ausência de manifestação sobre dispositivos normativos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao Tema 485 do STF e à Portaria Normativa nº 4/2018; (ii) saber se os fundamentos utilizados implicam indevida substituição da banca examinadora pela via judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam apenas sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não houve omissão quanto ao Tema 485 do STF, pois o acórdão embargado reconheceu a dúvida razoável acerca do fenótipo da candidata, circunstância em que deve prevalecer a autodeclaração, conforme jurisprudência do STF (ADC 41/DF e SS 5662/PI).

5. A alegação de ausência de manifestação sobre a Portaria Normativa nº 4/2018 e sobre dispositivos legais não prospera, uma vez que não há obrigação de o julgador se pronunciar sobre todos os fundamentos indicados pelas partes, bastando enfrentar os pontos essenciais à solução da controvérsia.

6. A oposição dos embargos evidencia nítido inconformismo com o conteúdo da decisão, sem demonstração de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: "Não há omissão quando o acórdão aprecia os fundamentos necessários à solução da controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, I; 5º, caput; 37, caput; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI; 927; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SS 5662/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.04.2024; STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
8001339-52.2023.8.05.0189
, em que figuram como Embargante
s

ESTADO DA BAHIA
e

FUNDACAO CARLOS CHAGAS

e como Embargad
a

AKATIA SILENE RIBEIRO ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.